Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-13.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000813-13.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

O juízo a quo condenou o ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado, afastando a responsabilidade do ente estatal.

2.

Insurge-se a Defensoria Pública do Estado, afirmando ser possível a condenação do ente estatal. O ente municipal também interpôs recurso, pedindo o afastamento de sua obrigação de pagar honorários em favor da Defensoria Pública do Estado.

3.

Foi proferido acórdão, negando provimento a ambos os recursos. Contudo, tendo em vista a interposição de recurso extraordinário e o Tema nº 1002 do Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram para eventual exercício do juízo de retratação.

II. Questões em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível o pagamento de honorários advocatícios pelos entes públicos municipal e estadual à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

III. Razões de decidir

5. A Constituição Federal atribui às Defensorias Públicas autonomia funcional, administrativa e financeira, afastando-se qualquer discussão acerca de eventual subordinação de tais instituições ao Poder Executivo.

6. A Lei Orgânica da Defensoria Pública prevê a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios pela instituição, mesmo que a parte sucumbente seja um ente público.

7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral – Tema nº 1002) e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença parcialmente reformada. Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA conhecido e provido. Recurso do MUNICÍPIO DE BRUMADO conhecido e não provido.

10. Efetivado o juízo de retratação, tornando sem efeito o acórdão anterior quanto ao julgamento do recurso da DEFENSORIA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000813-13.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em modificar o acórdão anterior, em sede de juízo de retratação, para conhecer e dar provimento ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do relator.